Tribunal: TJDFT
Processo: 0028616-79.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade em face da prescrição e do cancelamento de CDA. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Afirma que a recorrida deu causa à instauração da demanda, posto que não quitou a tempo e modo suas obrigações tributárias.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.2. O enunciado da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. No caso, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da executada para cobrança de dívida relativa a ISS com base em crédito prescrito e CDA cancelada. 3.1. Note-se que o exequente reconheceu a exceção quanto à prescrição da CDA n. 0100732577 e requereu o regular prosseguimento do feito quanto ao título remanescente.
4. Na ação no 0702747-21, ajuizada pela executada em face do Distrito Federal, há sentença que declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre a executada e o exequente, referente à tributação de ISS de profissional autônomo, no período entre 1996 e 2020, proferida em 16/08/2021. 4.1. Mesmo assim, na impugnação datada de 19/01/2022, o exequente requereu o normal prosseguimento do feito, extinguindo-o apenas com relação à CDA.
5. A extinção da execução não se deu apenas com base na prescrição intercorrente, como quer fazer crer o apelante, mas sim na inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, reconhecida em sentença proferida nos autos no 0702747-21. 5.1. Devidos, portanto, os honorários de sucumbência arbitrados na sentença.
6. Precedente do STJ: “(...) 1. A ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos. 2. Raciocínio isonômico que se amolda à novel disposição de que são devidos honorários na execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte). 3. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas da execução e dos embargos, estes como processo de cognição introduzido no organismo do processo executivo, estabelece que são devidos honorários em execução embargada ou não. 4. (...) Desta forma, restando patente que Fazenda demandou indevidamente e causou evidente prejuízo ao executado, que incorreu em despesas na contratação de advogado, gerando danos ao seu patrimônio de modo que, pelo princípio da causalidade, justifica-se a sua condenação no pagamento de verba honorária (...)”.(EDcl no AgRg no Ag 1030023/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2010).
7. Precedentes. Da Casa. “(...) 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do consignado no art. 26 da Lei no 6.830/80, é entendimento jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT (...)”.(00654606820108070015, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2020). 7.1. “(...) 1. Ocorrendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade deve a Fazenda Pública ser condenada em honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, sendo inaplicável a regra do art. 26 da Lei n. 8.630/1980, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda e o contribuinte constituiu advogado para apresentar defesa, fazendo jus aos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por iniciativa do exequente equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável ao caso o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." (...) 5. Apelação desprovida”. (20110111779474APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/8/2018).
8. Considerando o improvimento do apelo e tendo em vista a questão versar sobre quem deve arcar com os ônus de sucumbência, aplica-se à hipótese a majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 3.016,24), conforme art. 85, §11, do CPC.
9. Recurso improvido.